Tribunal: TJSP
Processo: 2178617-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Impossibilidade de exame desta pretensão nesta fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que os agravantes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Impossibilidade de exame desta pretensão nesta fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que os agravantes deverão ser intimados para o recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu pedido de gratuidade processual, sob pena das sanções legais- Precedentes do TJ-SP - Recurso não conhecido, neste aspecto, com observação.
NULIDADE DE CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, neste caso, a pessoa jurídica, ora agravante, que alegava nulidade da sua citação – Citação que ocorreu no endereço registrado, pela empresa, no contrato celebrado entre as partes - Aplicação da teoria da aparência, presumindo-se que a pessoa que recebeu a citação tinha poderes para tanto, já que não apresentou qualquer ressalva e recebeu a carta no endereço onde se encontrava estabelecida a agravante – Citação válida – Precedentes do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
NULIDADE DE CITAÇÃO PESSOA FÍSICA – Impugnação à penhora alegando a nulidade de sua citação e requerendo a devolução do prazo para que pudesse se manifestar nos autos - Ciência inequívoca dos atos praticados – Comparecimento espontâneo que supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do novo Código de Processo Civil – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.